Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-42.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009405-42.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. BIOMA CERRADO. DEVER DE REPARAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação civil pública, em virtude de dano ambiental.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais:

(i) No recurso do Ministério Público, discute-se a necessidade de cumulação entre a obrigação de fazer (reparação ambiental
in natura
) e a indenização pecuniária, além da revisão do
quantum
indenizatório.

(ii) No recurso adesivo do requerido, busca-se a improcedência da ação, com alegação de ausência de nexo causal e regularidade das licenças ambientais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a degradação ambiental em área de proteção do bioma cerrado, incide a responsabilidade objetiva do requerido, com base no art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981.

4. É legítima a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, assegurando a restauração ambiental e a compensação pecuniária, conforme o princípio do poluidor-pagador.

5. O
quantum
indenizatório deve respeitar os critérios técnicos apresentados, sendo inadequada a redução arbitrária aplicada pela sentença.

6. No tocante ao recurso adesivo do requerido, inexiste comprovação de que a atividade foi realizada dentro dos limites legais, permanecendo o nexo causal entre a conduta e o dano apurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para corrigir o
quantum
indenizatório e cumular as obrigações de fazer e pagar.

Recurso adesivo do requerido desprovido.

Tese de julgamento:

“Em caso de degradação ambiental, é cabível a cumulação entre a obrigação de fazer (reparação
in natura
) e a indenização pecuniária, observando os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.”

“A fixação do
quantum
indenizatório em ações ambientais deve observar critérios técnicos, garantindo a reparação integral e proporcional ao dano causado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225,
caput
e §1º, IV; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/05/2013; REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/09/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 236146678) e
“RECURSO ADESIVO”,

de lavra de ALEXANDRE GARCIA DALBEM (ID. 236146681)
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1009405-42.2023.8.11.0006, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 236146666):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública, de natureza ambiental, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de ALEXANDRE GARCIA DALBEM.

A qual requer a imposição da obrigação de recuperar a área degradada. Como pedidos finais, pleiteia a condenação do réu a repararem a área degradada, por desmatamento a corte raso, a pagarem indenizações por danos ao meio ambiente e danos morais, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cáceres/MT ou aplicada em algum projeto de recuperação ambiental a ser realizado neste município, no importe de R$ 466.192,96 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

Desmatamento o corte raso ou degradação ambiental, processo pelo qual o meio ambiente é deteriorado devido à atividade humana e a fatores naturais. Este processo afeta negativamente a saúde dos ecossistemas, a biodiversidade e a qualidade de vida humana. A degradação pode ocorrer de diversas formas, incluindo a poluição do ar e da água, a destruição de habitats, a perda de biodiversidade, a erosão do solo, e a mudança climática.

Além disso, consta no Inquérito Civil n. 037/2022 imagens da área de 82,14 hectares desmatada ilegalmente, para futura implantação de atividade agropecuária.

Inicial recebida em Id n°130532472, oportunidade na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, bem com determinada a citação do réu, visando ele que se abstenha, de qualquer forma, da continua série de violações relacionadas à conduta ilícita praticada contra o meio ambiente.

Devidamente citado, o réu apresentou Contestação (Id n° 135945599) suscita preliminarmente, requerendo seja a ação julgada improcedente visto que, em primeiro momento a imagens de satélites não possuíam autorização de fato, além disso, a inépcia da inicial.

Impugnação a contestação, MP requer o pedido de julgamento antecipado, inversão do ônus da prova, além de improcedente a questão levantada pelo requerido em contestação (Id. N° 137063008).

As partes foram intimadas para especificarem provas que pretendem produzir (Id. N° 139054679), a parte autora (Id n° 141532328) pugna pelo pedido de improcedência das questões levantadas pelo réu e inversão do ônus da prova, enquanto o réu manifestou (id n° 139860569) pela suficiência de provas já levantadas.

E em seguida, vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença com resolução de mérito.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando atentamente os autos, verifico que na contestação ( id. n° 135945599) fora elencada preliminar as quais passo a analisar.

Da inépcia da petição inicial, direito ao ponto, não merece próspero a preliminar de delimitação da causa de pedir, eis que presentes os requisitos legais na exordial, consoante apreciado em sede de liminar, sendo desnecessária a reanálise.

Da falta de interesse processual, quanto a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, vislumbro que razão não assiste a requerida, haja vista que o presente pedido de complemento é assegurado pela Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função.

Assim, claro e objetivo, concernente à alegação de inépcia, razão não lhe assiste, pois, cumpre-se esclarecer, que o requerente cumpriu com os requisitos do artigo 319 do CPC, que, sem eles, esta magistrada não teria recebido a presente demanda. Além disso, foi observado que o autor trouxe informações claras e objetivas, bem como, apresentou imagens aéreas do fato em comento, demostrando a veracidade da narração fática, e preocupando-se em embasar na legislação pátria. Vejamos o teor do artigo acima mencionado e o evidente cumprimento:

“Art. 319.
A petição inicial indicará:[...]

III
- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;[...]

VI
- as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;[...]”

Portanto, não há que se cogitar o instituto da inépcia, já que a inicial está apta para a marcha processual, restando evidente, REJEITO a preliminar vertida.

No mais, em não havendo preliminares e/ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito, em análise dos autos entendo que todos os elementos produzidos ao longo do curso processual são suficientes para julgamento do mérito.

Assim, sendo evidente que os elementos produzidos neste processo autorizam o julgamento antecipado, assim o faço nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do mérito

Consigna-se que a Ação Civil Pública configura meio processual hábil à busca a tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (artigo 225, da CF/88). Visando à referida preservação, a pretensão inicial pode assumir contornos diferentes de acordo com a medida necessária, podendo ser de redução, substituição, ou mesmo em casos em que já foi demonstrado o efetivo dano ambiental, medidas de recuperação e reparação.

Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido.

A pretensão em que se funda o presente processo se baseia na reparação do dano ambiental pela conduta ilícita praticada contra o meio ambiente na Fazenda Santa Fé do Machadinho, zona rural do Município de Cáceres.

Da proteção ao meio ambiente e do dano ambiental

O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados “direitos de terceira geração”, faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo.

A Constituição Federal prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225, “caput”:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No mesmo sentido, encontra-se no ordenamento jurídico a definição de meio ambiente, no art. 3º, I, da Lei 6.938/81, assim transcrito:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado, conferindo-se ao Poder Público somente a sua guarda e gestão.

A guarda e gestão do meio ambiente ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente.

Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador.

Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos que serão coletivos.

Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizando-se estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências.

Portanto, antes de iniciar qualquer atividade, devem-se procurar os órgãos competentes para a realização dos estudos de impacto ambiental, conforme determina o §1º, IV, do art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225, §1º, IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

Como o próprio nome diz, tal normatização não abre espaço para interpretação diferente daquela em que o referido Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve ser anterior ao licenciamento ambiental da obra ou da atividade.

Aliás, é essa também a exigência contida no art. 18 da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995:

Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Assim, aquele que inicia qualquer atividade de impacto ambiental sem a realização de tal estudo prévio, já está em desacordo com a legislação, cometendo assim, ato ilícito.

Nas Hipóteses, verifica-se que ALEXANDRE GARCIA DALBEM fora atuado por caracterização de dano ambiental.

Ao que se refere o dano em Área de reserva legal e área de preservação permanente se faz necessário a análise minuciosa do CAR (cadastro de área rural) para análise. Além disso, pelos motivos narrado, consta, a parte-autora busca a condenação da parte-requerida à reparação civil pelos danos ambientais por ele infligidos à coletividade.

No mais, em que pese o instituto da inversão do ônus da prova em favor do autor, deve o autor provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao requerido provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC.

Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.

De acordo com as provas carreadas aos autos, não é possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou causal. Muito menos restou evidenciada conduta omissiva ou comissiva do requerido de maneira a provocar a lesão noticiada pela parte autora, não passando, portanto de meras alegações.

Das Licenças e Conformidade Legal

Os documentos juntados aos autos pela ré demonstram que todas as licenças ambientais pertinentes foram regularmente obtidas antes do início das atividades. A fiscalização prévia e subsequente pelo órgão ambiental competente não apontou irregularidades significativas no processo de licenciamento e na execução das obras.

Da Análise Pericial

O laudo pericial é categórico ao atribuir as áreas degradas, os deslizamentos de terra e os danos subsequentes a um evento natural extremo. As chuvas torrenciais, de intensidade extraordinária e atípica para a região, foram o fator desencadeador para o acontecimento dos fatos narrados. Conclui que, embora a presença do requerido possa ter influenciado na extensão dos danos, o fenômeno natural foi a causa predominante.

Do dano moral coletivo

No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena.

Quanto ao dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado
: o dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

O dano moral coletivo é perfeitamente aceito pela doutrina e jurisprudência, tem como principal aplicação em casos de danos ambientais como o desmatamento ilegal.

Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido.

Assim, com a comprovação da conduta antijurídica, os danos extrapatrimoniais coletivos devem ser reparados, uma vez que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.

Dispositivo.

Considerando a abrangência do dano ambiental ocorrido no presente caso. Assim, é necessário impor à ré a obrigação de reparar a área afetada, de modo a restaurar o meio ambiente ao estado anterior.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o ALEXANDRE GARCIA DALBEM a:

a) A obrigação de fazer, consistente em elaborar e implementar, plano de recuperação da área degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão ambiental competente e no prazo de 60 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.412 (mil quatrocentos e doze) em caso de desobediência, com limite em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil);

b) Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 66.192,96 (sessenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários-mínimos atual correspondente aos danos, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

d) Além de apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento ao órgão ambiental competente e a este juízo, comprovando a execução das medidas de recuperação ambiental.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual.

P. R.I.

E, após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cáceres, (datado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por ambas as partes (ID. 236146669 e ID. 236146671), os quais acolhidos parcialmente (ID. 236146675):

“Vistos, etc.

No mais, certifique-se quanto à tempestividade dos presentes recursos.

Com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade na referida decisão.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que a omissão/contradição apontada pelas partes embargantes comporta parcial acolhimento, haja vista que a sentença recorrida contém incorreções que necessitam de esclarecimento:

1. A imposição ao e
rro material referente à
consolidação ao mencionar o nome da fazenda objeto do ilícito. Sendo a Fazenda Pescaria III.

Diante do exposto, acolho os embargos opostos, haja vista que o argumento exposto pelos embargantes se refere a erros materiais e contradições.

Assim sendo, RECONHEÇO que a decisão embargada possui erro material e contradições a serem sanadas.

Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para sanar o erro material apontado, bem como as contradições apresentadas nos seguintes termos:

a)
Ao argumento de erro material ao mencionar o nome da fazenda objeto do ilícito.

Ademais, mantenho a
retro.
sentença

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença retro, com as devidas correções nos cálculos.

Às providências.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”

Na apelação, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
aponta a ocorrência de erro material e julgamento
extra petita
, indicando inconsistências no dispositivo da sentença que permitiu ao réu cumprir obrigações alternativas, em desacordo com os pedidos formulados na inicial.

Pleiteia, assim, a imposição de condenação obrigatória e cumulativa, consistente na recuperação ambiental
in natura
e no pagamento de indenização integral pelos danos causados.

Ademais, ressalta que o montante fixado para a indenização material foi subvalorizado, reduzindo substancialmente os valores indicados na inicial.

Defende a necessidade de uma reparação integral, fundamentada em laudos técnicos, com o objetivo de reforçar a função pedagógica e compensatória das sanções ambientais.

Com base no exposto, requer
(ID. 236146678):

“03.01)
seja o réu
obrigado
a recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
de forma cogente e independentemente de outra alternativa;

03.02)
seja
corrigido
o
erro material
existente na r. sentença, haja vista que a indenização pleiteada na inicial foi R$ 466.192,96 e esse r. Juízo fixou quantia idêntica (inclusive os centavos) somente faltando 4 no início da numeração (R$ 66.192,96), diminuindo assim a indenização em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

03.03)
seja
acolhido
o pedido contido no item 07.05.02 da petição inicial para condenação do requerido ao pagamento de R$ 466.192,96 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) como forma de indenização pelos danos ambientais causados, conforme cálculo apontado na vestibular com base em metodologia técnico-ambiental e ratificado/reconhecido pelo r. Juízo a quo na sentença objurgada,
de forma cogente e independentemente de outra alternativa.”

Por outro lado,
ALEXANDRE GARCIA DALBEM
contesta a existência do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental alegado. Alega que os autos de infração e os termos de embargo, emitidos remotamente pela SEMA, não constituem prova suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Afirma, ainda, ter apresentado laudo técnico que comprova a inexistência de danos ambientais e ressalta a regularidade das licenças emitidas pelo órgão ambiental competente.

Diante disso,
“requer a Vossas Excelências o recebimento do presente
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO,
para provê-lo com o fim de uma mais completa prestação jurisdicional, reformar a sentença objurgada, e ao afinal, julgar improcedente a presente Ação Civil Pública, eis que fundada tão somente em auto de infração e embargo promovido remotamente pela SEMA/MT”
(ID. 236146681).

Contrarrazões (ID. 236146680 e ID. 236146685).

Recebidos os autos, a Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada, em 04.09.2024, para apresentar parecer (ID. 237472662).

Todavia, decorrid
o o prazo
in albis,
na data de 29.10.2024, conforme certidão datada de 30.10.2024 (ID. 249720170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação do
Parquet
é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo (ID. 236743198), bem como juntado o comprovante do pagamento do apelo adesivo (ID. 236747698).

Conforme já relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 236146678) e
“RECURSO ADESIVO”,

por ALEXANDRE GARCIA DALBEM (ID. 236146681)
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito.

Extrai-se dos autos que o ente ministerial ingressou, em

28.09.2023,

com a
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor de
ALEXANDRE GARCIA DALBEM, em virtude do desmatamento, a corte raso, de 82,14 hectares de forma ilegal de vegetação nativa, tipologia cerrado, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, no período de 06.09 a 03.11.2019, conforme o Auto de Infração n.º 22043353.2022, Auto de Embargo/Interdição n.º 22044256 e o Relatório Técnico n.º 190/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido,

para determinar a:
“
PROIBIÇÃO
de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
PROIBIÇÃO
de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
ABSTENÇÃO
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”
(ID. 236145234).

Citado, apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 236146650), e o MP, impugnação (ID. 236146655).

Ato contínuo, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 236146661).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.06.2024
,
que julgou parcialmente procedente a demanda, impondo a obrigação de elaborar o PRADA (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), sob pena de multa, ou, alternativamente, o pagamento de danos materiais, arbitrados em R$ 66.192,96 (sessenta e seis mil e cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). Ademais, a condenação em danos morais, quantificado em 10 (dez) salários-mínimos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em tela, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais,
e, principalmente, que a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a aventada recuperação da área degradada.

Outrossim, evidenciado que ocorreu desmatamento em espaço protegido e que o demandado não comprovou a existência de licença do órgão ambiental para praticar as ações no imóvel.

Como bem consignado pela magistrada sentenciante,
“não é possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou causal. Muito menos restou evidenciada conduta omissiva ou comissiva do requerido de maneira a provocar a lesão noticiada pela parte autora, não passando, portanto de meras alegações”.

Como cediço, o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 22% do território nacional, e abrigando cerca de 5% da biodiversidade do planeta. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os
hotspots
mundiais, é o bioma brasileiro que que possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção integral – com apenas 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação.

Logo, o desmatamento a corte raso em áreas de ecossistemas frágeis, como o Cerrado, provoca impactos irreversíveis na biodiversidade, no regime hídrico e na estabilidade climática. A legislação não apenas condena tais práticas, como exige a reparação integral dos danos, considerando a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

De outro lado, no que tange à insurgência quanto à ausência de permissibilidade da autuação pelo sensoriamento remoto, é notório que: “
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.”
(STJ - REsp n.º 1.778.729/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10.09.2019, DJe de 11.09.2020.)

No mesmo sentido, a Recomendação n.º 99, de 21 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça
“recomenda a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais”.

Admite-se assim, aproveitando-se de forma ampla o uso de tecnologias, que permitam afirmar, com certo grau de segurança, a ocorrência da infração, a imputação de sua autoria e materialidade e os elementos circunscritos a prática ilícita que viabilizem ao autuado, desde início, conhecer da imputação e se defender, de forma ampla, em relação a ela.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3.º, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a imposição do PRADA
cumulado (e não de forma alternativa)
com a sanção de indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio ad pristinum statum,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvo pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013) (grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se que, no caso versando, mostra-se imprescindível a manutenção da obrigação de fazer, consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, visto tratar-se de obrigação que se harmoniza com aquela já imposta pelo juízo singular (ID. 236145234).

Aliás, cuida-se de
“medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida.”
(STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/02/2019).

Diante disso, conclui-se que a cumulação entre as obrigações de fazer (reparação
in natura
) e de pagar (indenização pecuniária) é medida legítima e adequada para garantir a efetiva proteção do meio ambiente, especialmente em casos de degradação significativa.

Afinal,
“(...) pensando na fase de cumprimento da sentença, denota-se que é impossível, tanto para o MP quanto para o recorrido, comprovar a “regeneração da vegetação suprimida”, uma vez que é notório que referida recuperação depende de diversos fatores externos e demora longos anos para se concretizar”
(ID. 236146678).

Fosse pouco, infere-se a finalidade distinta e complementar de cada sanção. A obrigação de elaborar e executar um PRADA tem caráter restaurador, buscando a recomposição do meio ambiente ao estado anterior à degradação, na medida do possível. Já, o pagamento de indenização destina-se a compensar a coletividade pelos prejuízos econômicos causados pela degradação ambiental, em atenção ao princípio do poluidor-pagador.

Sobre outra vertente, vê-se que a sentença em análise incorreu em erro ao adotar um
quantum
diverso daquele pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sem apresentar qualquer justificativa técnica ou jurídica para a modificação. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas de forma clara e coerente, sendo este um elemento essencial para garantir a transparência e legitimidade do provimento jurisdicional.

No caso, ao desconsiderar o montante pleiteado pelo
Parquet
— baseado em estudos técnicos que quantificam de forma objetiva os prejuízos ambientais — e arbitrar um valor inferior sem análise proporcional ou razoável, o
decisum
não observou o princípio da motivação.

Tal prática desrespeita o princípio da congruência e prejudica a efetividade da reparação integral do dano, especialmente em se tratando de matéria ambiental, onde o objetivo principal é assegurar a recuperação do equilíbrio ecológico.

O princípio da reparação integral, consagrado no artigo 225, da CF e no artigo 4.º, da Lei nº 6.938/1981, exige que o dano ambiental seja reparado de forma plena, considerando tanto a restauração
in natura
quanto os impactos econômicos e sociais decorrentes da degradação.

Em outras palavras, a reparação ambiental não pode ser arbitrária; deve basear-se em critérios técnicos devidamente explicitados pelo julgador, sob pena de comprometer a efetividade da tutela ambiental. Nesse sentido, a ausência de justificativa para a redução compromete não apenas a proporcionalidade da decisão, mas também a função pedagógica e compensatória da indenização.

Por derradeiro, merece a acolhida a alegação recursal de que
“(...) o MP pediu R$ 466.192,96 e esse r. Juízo fixou quantia de R$ 66.192,96, ou seja, a numeração é idêntica (inclusive os centavos) somente faltando 4 no início, diminuindo assim drasticamente a indenização em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).”

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por
ALEXANDRE GARCIA DALBEM
, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025